Tribunal: TJMT
Processo: 0021905-33.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021905-33.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ARISVANDA ALVES PEREIRA JARDIM - ME - CNPJ: 04.574.717/0001-06 (APELADO), ARISVANDA ALVES PEREIRA JARDIM - CPF: 302.733.821-87 (APELADO), LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - CPF: 075.258.016-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO POR ABANDONO – PRECEDENTES DO STJ – REQUISITOS DO ART. 485, §1
o
DO CPC – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1
o
, do CPC, a extinção do feito, em virtude de abandono da causa pela parte exequente, necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, de modo que, descumprida tal formalidade, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal

n.
0021905-33.2015.8.11.0041
,
proposta em desfavor de
Arisvanda Alves Pereira Jardim
, julgou extinta a Ação Executiva, nos seguintes termos:

Assim, diante da inércia reiterada da Fazenda Estadual, em se manifestar quanto aos atos e as diligências que lhe incumbiam para dar sequência à execução, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil e tema 314 do STJ.

O Recorrente, afirma, em síntese, que, quando foi intimado para se manifestar acerca dos autos digitalizados, alegou ausência de certidão, quanto à numeração do processo, razão pela qual, caberia ao Juízo, manifestar-se sobre a aludida irresignação e não, extinguir o processo.

Afirma que a extinção do feito, por abandono da causa, configura medida excepcional, de modo que imprescindível o inequívoco intento de não mais litigar, o que não ocorreu nos autos.

Dessa maneira, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja retomado o curso da Execução Fiscal até a integral satisfação do título.

Ausentes as contrarrazões, ante a não angularização processual.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença que julgou extinta a ação por abandono.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal, em 18/05/2015, com o objetivo de receber os créditos decorrentes de tributos constantes na CDA n. 20157375.

O Juízo proferiu o despacho em 25/05/2015, determinando a emenda à inicial, para suprir a divergência de datas constantes na CDA, o que foi cumprido pela Exequente, em 13/07/2015.

Em 14/05/2019, a Fazenda Pública Estadual postulou o arresto, por penhora
on line
, e constrição de eventuais veículos existentes em nome da parte executada, o que foi deferido pelo Juízo, conforme despacho proferido em 31/05/2019.

Em 10/12/2020, consta o despacho, determinado a intimação da Exequente, quanto à digitalização dos autos.

Diante disso, a Fazenda Pública manifestou-se, concordando com a digitalização e alegando, somente, a ausência da certidão, constando a numeração dos autos e eventuais pendências existentes no processo físico, razão pela qual pugnou pela vista dos autos, após as aludidas certificações.

Após, consta a certidão, encartada nos autos, com o seguinte teor:

Certifico que o autor manifestou quanto à digitalização do feito, mas deixou de manifestar quanto à tentativa frustrada de penhora
on line
.

Certifico que impulsiono o feito à conclusão.

Em 03/05/2021, o Magistrado de piso extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

Assim, diante da inércia reiterada da Fazenda Estadual, em se manifestar quanto atos e as diligências que lhe incumbiam para dar sequência à execução, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil e tema 314 do STJ.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a analisar se houve, ou não, o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na Primeira Instância.

Sobre o assunto, sabe-se que, de acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo, quando o demandante não promove os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, como cito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Compulsando os autos, verifico, contudo, que a Exequente foi intimada para se manifestar, quanto à digitalização dos autos, mas não consta nenhuma intimação com a advertência de que a omissão deve ser suprida no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, por abandono, conforme determina o §1
o
, do art. 485, do CPC.

É certo que incumbe ao Juízo, nos termos do princípio do impulso oficial, previsto no artigo 2
o
, do Código de Processo Civil/2015, estimular a parte a movimentar o processo, por meio de intimação pessoal.

A questão debatida possui extenso acervo jurisprudencial, que, atualmente, é uníssono, inclusive no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
ABANDONO DE CAUSA
–
ART. 485, III, DO CPC

–

OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente,
com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC),
acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC
.

[...] 7.

Recurso Especial provido. (REsp 1738705/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/11/2018). (Destaquei)

No mesmo sentido, não destoa o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA – ARTIGO 485, III, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR A FALTA – EXEGESE DO § 1o DO REFERIDO COMANDO LEGAL – PROVIDÊNCIA INDISPENSÁVEL – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. (Recurso Especial n. 1.738.705/MT, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.05.2018)" (N.U 0009517-65.2004.8.11.0015, Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/11/2019, publicado no DJE 19/11/2019).

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO — ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – EFETIVADA - APELO DESPROVIDO. 1. Depois de cumprida intimação pessoal da Fazenda Pública, por meio da remessa dos autos pelo correio, para manifestação de interesse no prosseguimento do feito ,
com a advertência expressa acerca do risco de extinção, resta perfeitamente caracterizado o abandono, nos termos do §1o do art. 485, II do CPC. 2. Apelo desprovido.
(N.U 0001145-12.2010.8.11.0050, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/02/2018, publicado no DJE 01/03/2018). (destaquei)

In casu
, não houve a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, com a advertência expressa sobre a possibilidade de caracterização de abandono da causa, razão pela qual não há que falar nesta hipótese, ante a formalidade prevista no artigo 485, § 1
o
, do CPC.

Fortes nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso, anulando a sentença proferida em Primeiro Grau e, por consequência, determino o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021